Tribunal: STF
Processo: RE 103169
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APLICAÇÃO, QUANTO A ELA, DO ART-57 DO
DECRETO-LEI N. 413/69, EM FACE DA PREVALENCIA, NO CASO, DOS ARTIGOS
186 E 187 DO CTN. OS CREDORES HIPOTECARIOS, PIGNORATICIOS E
ANTICRETICOS NÃO PODEM OPOR AO FISCO A GARANTIA REAL DE QUE SÃO
TITULARES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.